Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-05.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014086-05.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOIS LAINE VANESSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.693.551-85 (APELADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), LOIS LAINE VANESSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.693.551-85 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1014086-05.2023.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelantes:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Lois Laine Vanessa da Silva Ferreira

Apeladas:
as mesmas

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE BIFÁSICA – TENSÃO ABAIXO DA ESPERADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MAU FUNCIONAMENTO E QUEIMA DE APARELHOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR MANTIDO –– QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta do fornecimento aquém do devido, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1014086-05.2023.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelantes:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Lois Laine Vanessa da Silva Ferreira

Apeladas:
as mesmas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Lois Laine Vanessa da Silva Ferreira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, julgou procedente a pretensão para confirmar a tutela de urgência deferida, para determinar o

fornecimento da carga no patamar de 220 (duzentos e vinte) volts na unidade consumidora da autora, condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento as custas e honorários fixados no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que atendeu diligentemente a parte autora. Discorre que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral, formulado pelo afastamento da indenização cominada.

De outra banda, a autora formula pela majoração do dano moral.

Somente a autora apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 210528187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1014086-05.2023.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelantes:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Lois Laine Vanessa da Silva Ferreira

Apeladas:
as mesmas

VOTO

Cinge-se dos autos que Lois Laine Vanessa da Silva Ferreira moveu ação de obrigação de fazer em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que após o atendimento da concessionária, efetuando a ligação do fornecimento de energia no seu endereço, percebeu que vários de seus eletrodomésticos não estavam funcionando adequadamente.

Discorre que se dirigiu até a agência de atendimento, sendo marcada perícia e, ao realizar o procedimento de medição na tensão, verificou que estava sendo fornecido 134v de potência no local, requerendo o aumento da carga para 220v. Afirma que a empresa se negou proceder a alteração, e que diante disso se encontra há dois meses sem poder utilizar de parte de seus eletrodomésticos. Continua asseverando que outros de seus equipamentos foram danificados devido as oscilações, ocasionando a queima de seu notebook.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para confirmar a tutela de urgência deferida, para determinar o

fornecimento da carga no patamar de 220 (duzentos e vinte) volts na unidade consumidora da autora, condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento as custas e honorários fixados no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 210528179).

Irresignadas, ambas as partes recorrem.

Por questão de lógica processual, passo primeiramente a análise do recurso interposto pela concessionária.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Registra-se ser incontroverso o fato de que os níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da apelada não estavam, à época da propositura da presente ação dentro dos padrões estabelecidos e permanecendo por longo período, ensejando, inclusive o manejo de cumprimento provisório de sentença pela autora (autos n. 1004265-40.2024.8.11.0055).

O d. magistrado de origem bem analisou a questão:

“
A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

In caso, restou comprovado que o Apelante solicitou a ligação dos serviços de energia em 06/10/2021, tendo reiterado a solicitação para ligação em rede Bifásica em 17 e 19/10/2021, respectivamente, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 16/11/2021, ou seja, 40 (quarenta) dias após o pedido inicial, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa
”. (id. 210528180)

Destarte, o fornecimento de eletricidade aquém do esperado, por certo, gera frustrações, impedindo o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos sem qualquer receio. E diga-se, a prestação do serviço defeituoso ocasionou a queima do notebook da autora, conforme indicado no laudo (id. 210528152), além do mau funcionamento de outros aparelhos ante a não entrega da tensão.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o serviço prestado de forma defeituosa, o mau funcionamento dos eletrodomésticos, vindo a queimar um de seus equipamentos, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de ambas as partes.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024